Tribunal: STF
Processo: RHC 194588
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS — INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no HC 608.027/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, no processo nº 0008022-55.2013.403.6181/SP, a 3 anos de reclusão, no regime aberto, e 15 dias-multa, ante o crime do artigo 1º, inciso I (sonegação fiscal), da Lei nº 8.137/1990. 



    3. Interposta apelação, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente o pedido da defesa. Fixou a pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias, no regime aberto, além de 12 dias-multa. A Quarta Seção negou provimento a embargos infringentes. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. 



    4. Neste recurso, o recorrente afirma ter jus à redução do prazo da prescrição, uma vez haver completado 70 anos antes do julgamento definitivo dos embargos infringentes e de nulidade. Diz transcorrido, da publicação da sentença condenatória – em 13 de maio de 2014 – à do acórdão da apelação – em 24 de junho de 2019 –, período suficiente à configuração do fenômeno.  



    5. Requer, liminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. O Ministro Marco Aurélio, então Relator, em 9 de dezembro de 2020, indeferiu o pedido liminar.



    7. A PGR opina pelo desprovimento do recurso. 



     



     É o relatório.Decido.



     



    8. A decisão objeto de impugnação mostra-se consentânea com o disposto no artigo 115 do Código Penal, segundo o qual reduz-se o prazo prescricional pela metade quando completados 70 anos até a data da sentença: “Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”



    9. Na espécie, o recorrente atingiu a idade após formalizada a sentença condenatória, conforme ele próprio destaca, quando do julgamento de embargos infringentes e de nulidade. Inaplicável, portanto, a redução pretendida. Assim, a prescrição, ante a pena de 2 anos e 4 meses, dá-se em 8 anos – artigo 109, inciso IV, do CP. Considerados os marcos interruptivos, publicação da sentença, em 13 de maio de 2014, e do acórdão da apelação, em 24 de junho de 2019, não transcorreu o período necessário ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.



    10. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo no sentido de que, para a redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal, considera-se a idade do acusado na data da prolação da sentença condenatória: 



HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO. EXTINÇÃO DO WRIT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REDUTORA DO ART. 115 CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, em que dado provimento ao recurso especial do Parquet interposto naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 2. A redução do prazo pre agente maior de 70 anos na data da sentença, e não à data do acórdão que confirma o decreto cond Precede(HC 117386, Relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013.)



AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICÁVEL A REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL (CP, ART. 115). IDADE DE SETENTA ANOS ALCANÇADA EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. I – O momento de verificação da idade do agente, para fins de redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, é a data da sentença condenatória, não sendo aável a data de acórdão que confirma a sentença. Precedentes. II – O agravante completou setenta anos em data vist(HC 175034 AgR, Relator o ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021.)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Artigo 115 do Código Penal. Maior de 70 (setenta) anos. 4. Redução do prazo prescricional. Verificação na data da sentença condenatória, e não quando o título condenatório se torna imutável. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 144269 AgR, Relator o Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018.) 



     



    11. Ante o exposto, com fundamento no art.192, combinado com o art.312 do RI/STF, desprovejo o recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 4 de março de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator